Tribunal: STF
Processo: HC 224722
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cid Vargas Pimentel Lins postula (eDoc 18) a “remoção” da petição n. 14.125/2023, em razão de “ser repetição da petição” n. 14.124/2023.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, verifico a ocorrência de dupla interposição de agravo interno (eDoc 14 e 16) em face da mesma decisão ora questionada nesta sede recursal.



    Observo que esta Suprema Corte consagrou seu entendimento que a interposição cumulativa de recursos em face da mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal (HC 148.325-ED AgR, ministro Celso de Mello; HC 172.608 ED, ministro Ricardo Lewandowski):



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido e determino à Secretaria Judiciária o desentranhamento da petição n. 14.124/2023.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator